Tribunal: TJPA
Processo: 0008995-79.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ? DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO ITERPA, SEMA E INCRA. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA URGÊNCIA.Com a uniformização desta temática, caso o juízo pratique ato decisório que possa causar irremediável prejuízo as partes, e assim seja preenchido o requisito objetivo da urgência, estas poderão recorrer da decisão valendo-se tanto das hipóteses que estão previstas no rol do artigo 1.015 do CPC quanto de outras que não estejam expressas, sob o fundamento de ser imprescindível o reexame imediato do ato.Ocorre que, no caso dos autos, é possível verificar que a decisão agravada que determinou a expedição de ofícios para o ITERPA, SEMA e INCRA, além de não se enquadrar em nenhum dos incisos artigo 1.015 do CPC, ou em seu parágrafo único, também não é caracterizada como caso de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do citado art. 1.015.RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO ____________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008995-79.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 275/276
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO ITERPA, SEMA E INCRA
.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA URGÊNCIA.
Com a uniformização desta temática, caso o juízo pratique ato decisório que possa causar irremediável prejuízo as partes, e assim seja preenchido o requisito objetivo da urgência, estas poderão recorrer da decisão valendo-se tanto das hipóteses que estão previstas no rol do artigo 1.015 do CPC quanto de outras que não estejam expressas, sob o fundamento de ser imprescindível o reexame imediato do ato.
Ocorre que, no caso dos autos, é possível verificar que a decisão agravada que determinou a expedição de ofícios para o ITERPA, SEMA e INCRA, além de não se enquadrar em nenhum dos incisos artigo 1.015 do CPC, ou em seu parágrafo único, também não é caracterizada como caso de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do citado art. 1.015
.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da Desª Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, 02 de março de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008995-79.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 275/276
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A contra

a

decisão monocrática de fls. 275/276, que não conheceu do recurso de Agravo de instrumento interposto pela ora recorrente em face de Joel Lopes da Silva.

Alega que a determinação do juízo de primeiro grau de expedir ofícios ao INCRA e ITERPA é desnecessária para provar a posse e totalmente descabida e vedada pelo ordenamento jurídico em vigor.

Aduz que não cabe discussão de domínio em ação possessória, conforme redação do art. 557 do CPC.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

À fls. 292/301 foram apresentadas contrarrazões ao recurso, oportunidade em que a parte agravada requereu a manutenção da decisão recorrida tal como lançada.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem. Sabe-se que com o advento do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias, antes recorríveis por agravo de instrumento e por agravo retido, passaram a ser classificadas em decisões interlocutórias agraváveis e decisões interlocutórias não agraváveis.

Dessa feita, especificamente em relação ao agravo de instrumento, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015), o artigo 1.015 passou a disciplinar, em um rol até então taxativo, as hipóteses de seu cabimento durante a fase de conhecimento, a saber:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, de acordo com a norma em vigor, na fase de conhecimento, o agravo de instrumento somente era cabível em face das decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas no caput do art. 1.015 do CPC.

Contudo, em 05/12/2018, por sete votos a cinco, a Corte Especial do STJ decidiu por ampliar as possibilidades para interposição do agravo de instrumento para além das 12 situações previstas no artigo 1.015 CPC.

A tese vencedora, da ministra relatora Nancy Andrighi (REsp 1704520/MT), afirma que
¿o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação¿
.

Confira-se:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Com a uniformização desta temática, caso o juízo pratique ato decisório que possa causar irremediável prejuízo as partes, e assim seja preenchido o requisito objetivo da urgência, estas poderão recorrer da decisão valendo-se tanto das hipóteses que estão previstas no rol do artigo 1.015 do CPC quanto de outras que não estejam expressas, sob o fundamento de ser imprescindível o reexame imediato do ato.

Ocorre que, no caso dos autos, é possível verificar que a decisão agravada que determinou a expedição de ofícios para o ITERPA, SEMA e INCRA, além de não se enquadrar em nenhum dos incisos artigo 1.015 do CPC, ou em seu parágrafo único, também não é caracterizada como caso de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do citado art. 1.015.

Diz-se que não é caso de urgência, pois nada impede que o magistrado solicite provas para a formação de seu convencimento e inexiste perigo de dano com a expedição dos ofícios aos órgãos acima referidos.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática de fls. 275/276 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém/PA, 02 de março de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora